Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720608-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIANE APARECIDA GUIMARAES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATIANE APARECIDA GUIMARÃES em face de decisão Id 157879658 na ação de inexigibilidade de débito n. 0716313-20.2023.8.07.0001, a qual declinou de ofício da competência em favor de uma das varas da Comarca de Três Passos/RS, domicílio da parte autora. Em suas razões recursais (Id 47166084), a agravante esclarece tratar-se de relação de consumo e argumenta que, em casos tais, o CPC preleciona que é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Tendo em vista que a ré agravada possui sede em Brasília/DF, optou-se por distribuir a demanda neste foro, com vistas a assegurar o direito da agravante e a celeridade processual, com resolução mais ágil da divergência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a remessa dos autos à comarca do domicílio do agravante antes de proferida decisão definitiva por este Egrégio Tribunal. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Sem preparo, diante o pedido de gratuidade da justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, verifico que o pedido de gratuidade da justiça não foi apreciado na origem, a despeito de ter sido determinada a apresentação de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica – Id 155753882. Assim, em face da declaração de hipossuficiência nos autos de origem (Id 155689217) e dos demais documentos comprobatórios apresentados no Id 157718388, os quais demonstram que a agravante tem vínculo empregatício formal com renda mensal de R$ 1.470,00, defiro-lhe a gratuidade de justiça. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca do domicílio da parte autora até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, a, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o foro competente para processamento da demanda, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora